Tribunal: TJDFT
Processo: 0752785-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES MANTIDOS. COTA DE PARTICIPAÇÃO/RATEIO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a associação requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, afastando a negativa de cobertura securitária decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo protegido por contrato de proteção veicular.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81961247.
3. Na origem, o autor relata ter firmado contrato com a associação requerida para cobertura de sinistros de seu veículo (motocicleta Honda CG 160 START). Aduz ter se envolvido em grave acidente de trânsito em 23/03/2025, na via DF-025 – Park Way, Brasília/DF. Afirma que a requerida negou cobertura do sinistro, alegando ter havido prática de infração de trânsito gravíssima pelo (avanço de parada obrigatória), conduta que, segundo a requerida, teria agravado severamente o risco do dano, e que a situação se enquadraria em hipótese de exclusão de cobertura, nos termos contratuais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (b) a legitimidade da negativa de cobertura, ao argumento de que o condutor teria cometido infração de trânsito apta a caracterizar agravamento do risco; (c) a improcedência da condenação em lucros cessantes; (d) a necessidade de abatimento da cota de participação/rateio; (e) insurgência quanto aos danos morais.
5. De início, importa registrar que o presente recurso não comporta conhecimento quanto ao capítulo referente aos danos morais, uma vez que a sentença recorrida indeferiu expressamente tal pedido, inexistindo sucumbência da parte recorrente nesse ponto. Ausente, portanto, interesse recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse tópico.
6. A relação tratada nos autos é consumerista. Embora a recorrente se autodenomine associação mutualista, atua no mercado ofertando proteção veicular mediante contraprestação mensal, com promessa de cobertura por sinistro, dinâmica equiparável, para fins de tutela, às relações de seguro. O STJ admite a responsabilização/controle dessas entidades sob a ótica consumerista e da boa-fé, inclusive quanto à legitimidade passiva e ao cumprimento das obrigações de proteção (REsp 2.080.290/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
7. A negativa de cobertura baseou-se na alegação genérica de que o condutor do veículo protegido teria cometido infração de trânsito, o que caracterizaria agravamento do risco e autorizaria a exclusão da garantia. Todavia, tal argumento não se sustenta.
8. Nos termos do art. 13 da Lei no 15.040/2024, a exclusão de cobertura securitária exige demonstração inequívoca de agravamento relevante e intencional do risco imputável ao segurado, não se admitindo presunções ou conclusões unilaterais do fornecedor.
9. No caso concreto, inexiste nos autos prova técnica, laudo pericial ou documento oficial capaz de comprovar que o condutor tenha efetivamente praticado infração de trânsito grave ou gravíssima, tampouco que tenha agido com dolo ou culpa grave apta a agravar deliberadamente o risco contratado.
10. A simples referência a boletim de ocorrência ou a cláusulas genéricas do regulamento interno não supre o ônus probatório da recorrente, que, à luz do CDC e da legislação específica, incumbia-lhe demonstrar o fato impeditivo do direito do consumidor (art. 373, II, do CPC).
11. Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade da negativa de cobertura, mantendo a condenação ao pagamento dos danos materiais e dos lucros cessantes, devidamente comprovados.
12. Restou demonstrado nos autos que o veículo sinistrado era utilizado para atividade remunerada (ID 81960978), sendo a indisponibilidade decorrente diretamente do sinistro e da negativa indevida de cobertura.
13. A cláusula contratual que exclui, de forma genérica, a indenização por lucros cessantes revela-se abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e esvaziar a própria finalidade do contrato, razão pela qual foi corretamente afastada. Mantém-se, portanto, a condenação nesse ponto.
14. Por fim, assiste razão à recorrente quanto à cota de participação/rateio. Consta do regulamento contratual cláusula clara prevendo a participação do associado nos prejuízos indenizáveis, mediante valor previamente estabelecido, compatível com a natureza mutualista do serviço (ID 81960973, pág. 4). Inclusive, em sede de contrarrazões (ID 81961247), o próprio autor/recorrido reconhece a validade da referida cláusula.
15. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para autorizar o abatimento da cota de participação/rateio, nos estritos termos contratuais, sem prejuízo da condenação principal.
16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o abatimento da cota de participação/rateio prevista no contrato, mantendo-se a sentença nos demais termos.
17. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.